Tribunal: TJBA
Processo: 8027956-68.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027956-68.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1 VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA
CONSTRIÇÃO CAUTELAR
na

Sentença condenatória
que negou-lhe o
direito de recorrer em liberdade.
INOCORRÊNCIA
.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO DURANTE A INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NOTÍCIAS DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM FACÇÃO CRIMINOSA.
RISCO
CONCRETO
DE REITERAÇÃO DELITIVA.
Revelia
INJUSTIFICADA
na audiência de instrução.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,
com

ADEQUA
ÇÃO

D
A CUSTÓDIA PROVISÓRIA AO REGIME
semiaberto.

I –

Trata-se de

Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor do
P
aciente

NATAN SANTANA DOS SANTOS
,
apontando como Autoridade Coatora
o
Juízo
de Direito

d
a
1ª
Vara
de Tóxicos da
Comarca
d
e
Salvador
/B
A.

II –
O
Impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva do Paciente sob os fundamentos, em síntese, de:
a
)

a
usência de fundamentação idônea
para decretar a prisão preventiva
;

b
)

inexistência de risco
à
ordem pública
;
c
)

condições pessoais favoráveis.

III –

Compulsando os autos, verifica-se que
o Paciente foi condenado a
5 (cinco) anos e 6
(seis) meses de reclusão,
em
regime inicialmente semiaberto,
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei
n.º
11.343/2006,
n
eg
ando-lhe o direito
de apelar em liberdade.

IV –

A

Impetrante
aduz,
inicialmente
, que
o Paciente est
á
sofrendo constrangimento ilegal,
sob a alegação de
que inexiste fundamentação idônea na decisão que decretou a
sua
prisão preventiva,
não estando presentes os pressupostos e requisitos para a constrição cautelar,
tendo em vista que
respondeu a praticamente todo o processo em liberdad
e, sem apresentar risco à sociedade ou à ordem pública.

V –
No entanto, percebe-se na sentença
condenatória
que a
decretação da segregação cautelar com a
negativa do direito de recorrer
em liberdade
est
á

baseada
em fundamentação idônea
e demonstra o efetivo preenchimento dos requisitos previstos nos art
s.
312 e 313 do C
PP
, ressaltando a existência
de prova da materialidade e da autoria delitiva
,
bem como
do
periculum libertatis,
este último justificado na necessidade da garantia da ordem pública,
face
ao risco de reiteração delitiva, uma vez que restou demonstrado durante a instrução processual que o Sentenciado integra organização criminosa
e
,
ainda, que
quando estava em liberdade provisória, deixou de comparecer,
sem justificativa,
à audiência de instrução e julgamento, sendo-lhe decretada a revelia.

V
I
–
Assim,
verifica
-se a
idoneidade da fundamentação que
negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade,
ante a necessidade de resguardar a ordem pública,
tendo em vista
q
ue restou
demonstrado
n
a instrução processual
que
este
integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas,

sendo conhecido como o traficante que “‘
puxava o bonde’ para
confrontar com facções rivais
”. Precedentes do STJ.

V
II
–

No que pertine à menção de que o Paciente reúne condições pessoais favoráveis, é cediço que estas não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Precedentes.

V
II
I
–
Consigne-se, ainda, que
não
há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312, do
CPP
,
conforme se vê no caso
em comento.

Dessa forma
, uma vez que e
stabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o
Paciente
aguardar o julgamento d
o
recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado n
o
r.

decisum.

IX
–
Ordem
CONHECIDA
e
DENEGADA
,
mantendo
a negativa
do
Paciente recorrer em liberdade,
com a devida adequação da sua custódia provisória ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena fixado na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8027956-68.2022.8.05.0000
,
impetrado
pel
a

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor do
P
aciente

NATAN SANTANA DOS SANTOS
,
apontando como
A
utoridade
C
oatora
o
Juízo
de Direito

d
a
1ª
Vara
de Tóxicos da
Comarca
d
e
Salvador
/B
A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

DE
NEGAR
a ordem
, mantendo
a negativa
do
Paciente recorrer em liberdade,
com a devida adequação da sua custódia provisória ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena fixado na sentença
,

e assim o fazem pelas razões que integram o
voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 30 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03